Tribunal: TJMT
Processo: 1041984-64.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041984-64.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO COM CLÁUSULA AD EXITUM - RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CLIENTE - DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, julgou procedente o pedido para fixar honorários em 5% sobre o valor atualizado da causa, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum, condenando o réu ao pagamento da verba, acrescida de correção, juros e ônus sucumbenciais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento judicial de honorários apesar da existência de contrato com cláusula de êxito; (iii) determinar se o termo de quitação afasta o direito à remuneração; e (iv) verificar se o valor arbitrado e o termo inicial dos encargos são adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Afasta o cerceamento de defesa, pois a controvérsia é eminentemente de direito e a prova documental é suficiente, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 370 do CPC.

4 - Reconhece que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme art. 884 do Código Civil e art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

5 - Afirma que a cláusula contratual que condiciona integralmente a remuneração ao êxito não pode impedir o pagamento proporcional quando a própria rescisão inviabiliza o implemento da condição.

6 - Rejeita a eficácia liberatória do termo de quitação genérico, por ausência de delimitação objetiva dos serviços e valores, não sendo apto a afastar a pretensão.

7 - Considera adequado o valor arbitrado em 5% sobre o valor da causa, diante da complexidade, tempo de atuação e trabalho desenvolvido, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

8 - Mantém o termo inicial dos juros de mora na data da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é de direito e a prova documental é suficiente.

2.

A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios assegura ao advogado o direito ao arbitramento judicial de honorários proporcionais.

3.

Cláusula contratual que condiciona a remuneração ao êxito não afasta o pagamento proporcional quando a rescisão impede o implemento da condição.

4.

Termo de quitação genérico não impede o reconhecimento do direito à remuneração por serviços efetivamente prestados.

5.

O arbitramento de honorários deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima a fixação com base no valor da causa e no trabalho desenvolvido.

6.

Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença da primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
., em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 5% sobre o valor atualizado da causa, acrescidos de correção e juros pela taxa SELIC a partir da citação, além de custas e honorários sucumbenciais.

Na origem, a parte autora alegou ter prestado serviços advocatícios ao banco réu por longo período, no âmbito de demandas de recuperação de crédito, sustentando que, embora existente contrato com previsão de remuneração vinculada ao êxito, houve rescisão unilateral do ajuste pelo cliente antes do desfecho das ações, o que teria inviabilizado a implementação da condição contratual e ensejado enriquecimento sem causa, postulando, por conseguinte, o arbitramento judicial de honorários com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

O réu, em contestação, defendeu a improcedência da demanda, arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa, e, no mérito, a força vinculante do contrato, a inexistência de valores devidos diante da ausência de êxito e a ocorrência de quitação integral dos serviços prestados.

Sobreveio sentença de procedência, reconhecendo o direito da autora ao arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato, sob fundamento de vedação ao enriquecimento sem causa e aplicação da boa-fé objetiva.

Irresignado, o Banco requerido interpôs apelação (id. 343729366), reiterando: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) impossibilidade de arbitramento diante da existência de contrato válido; (iii) eficácia liberatória dos termos de quitação; e (iv) excesso do valor arbitrado e inadequação do termo inicial dos encargos.

Contrarrazões apresentadas (id. 343729369), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA.

O banco apelante alega que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir provas, notadamente o depoimento pessoal do representante do escritório.

Contudo, a controvérsia dos autos cinge-se à interpretação de cláusulas contratuais e à aplicação de normas de direito sobre a remuneração do advogado em caso de rescisão unilateral do mandato.

Trata-se, portanto, de matéria eminentemente de direito.

O juiz, como destinatário final da prova, tem o poder-dever de indeferir diligências que considere inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil.

No caso, a prova documental já era vasta e suficiente para a formação de seu convencimento, tornando a prova oral dispensável.

A jurisprudência deste e de outros tribunais é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando a causa está madura para julgamento, especialmente em ações de arbitramento de honorários onde a discussão é contratual e jurídica.

APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes à formação do convencimento judicial.

2. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios confere ao profissional o direito ao arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.”

(TJMT, RAC 1040940-44.2024.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATORA: TATIANE COLOMBO, JULGADO EM 10/11/2025).

Ademais, o contrato firmado entre as partes e seus termos são incontroversos, tendo sido apresentados nos autos.

Os questionamentos levantados pelo apelante dizem respeito à interpretação jurídica das cláusulas contratuais e ao direito aplicável ao caso, matérias que prescindem da produção de prova oral.

Assim, rejeito a preliminar, e passo a analise do mérito.

II – DO MÉRITO
.

A controvérsia central a ser dirimida por esta Colenda Câmara cinge-se em verificar o cabimento do arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório Apelado, em decorrência da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços com cláusula ad exitum (de êxito), promovida pelo cliente, ora Apelante, antes do implemento da condição.

DA RESCISÃO UNILATERAL E DO DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL

A revogação do mandato é, de fato, um direito potestativo do contratante. Contudo, seu exercício não pode servir como subterfúgio para o inadimplemento da contraprestação devida, sob pena de configurar manifesto enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A relação profissional foi rompida por exclusiva iniciativa do banco, frustrando a justa expectativa do escritório apelado de receber a remuneração pelo êxito, para o qual vinha trabalhando por anos.

Nesse cenário, a aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) é medida que se impõe, a fim de que o Poder Judiciário arbitre valor condizente com os serviços prestados.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA. CLÁUSULA PENAL. INCABÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 568/STJ.

(...)

6. Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(STJ, AGINT NO ARESP 2348277 MG 2023/0122060-7, TERCEIRA TURMA, RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, JULGADO EM 22/10/2023).

DA NATUREZA DO CONTRATO E DA INEFICÁCIA DAS CLÁUSULAS DE BARREIRA.

O apelante invoca o princípio do pacta sunt servanda e a validade de um termo de quitação para afastar a condenação.

Tais argumentos não prosperam.

Não procede a alegação de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

A força obrigatória dos contratos não é absoluta, sendo limitada pelos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 422 e 884 do Código

A cláusula que prevê o perecimento do direito à remuneração por etapas não concluídas, quando a própria rescisão impede a conclusão, é manifestamente abusiva, pois viola a boa-fé objetiva e gera um desequilíbrio contratual inaceitável, culminando no enriquecimento ilícito do contratante.

A revogação unilateral do mandato é um direito potestativo do cliente, mas não o exime da obrigação de remunerar o advogado de forma proporcional aos serviços prestados.

Negar essa remuneração seria o mesmo que validar que o cliente se beneficie de todo o trabalho do profissional sem a devida contraprestação.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AO TRABALHO REALIZADO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

III. Razões de decidir:

3 . Inexistência de cerceamento de defesa, tendo o juízo de origem julgado antecipadamente a lide com base em prova documental suficiente. 4. A rescisão unilateral do contrato não afasta o direito ao recebimento proporcional por serviços já prestados, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo legítimo o arbitramento judicial da verba honorária. 5 . Termo de quitação apresentado não especifica os serviços abrangidos nem os critérios de apuração dos valores, não sendo apto a afastar a pretensão indenizatória. 6. Arbitramento de R$ 28.000,00 mostrou-se proporcional, considerando a cláusula de teto contratual, a quantidade de processos e a complexidade moderada das causas. 7. Fixação fundamentada nos critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, conforme previsto no art. 22, § 2º, da L. 8 .906/94 e art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8 . Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível mesmo nos contratos com cláusulas remuneratórias específicas, quando há rescisão unilateral imotivada que impede a conclusão do serviço contratado.
2 .
A existência de termo de quitação genérico, sem delimitação objetiva da prestação e da contraprestação, não obsta o reconhecimento do direito à remuneração proporcional pelo serviço efetivamente prestado
.”

(TJMT, RAC 1000891-24.2025.811.0041, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, JULGADO EM 12/11/2025).

Do Valor Arbitrado e dos Encargos Moratórios

Por fim, o valor arbitrado em 5% sobre o valor atualizado da causa não se mostra excessivo.

Pelo contrário, revela-se razoável e proporcional, considerando a complexidade da demanda originária, o longo tempo de atuação do escritório e o trabalho efetivamente desenvolvido.

O termo inicial dos juros de mora, fixado na data da citação, segue a regra geral da responsabilidade contratual, prevista no art. 405 do Código Civil, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, e mantenho a higidez da sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, majoro os honorários sucumbências de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026